Tribunal: TJMT
Processo: 1030464-70.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030464-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), PLANTUN COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - CNPJ: 02.108.194/0001-79 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:PLANTUN COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA.
REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de ICMS e determinar que a agravante se abstenha de negativar o nome da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fim de suspender a cobrança de ICMS sobre a energia elétrica e evitar a negativação do nome da agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, verificando a presença de ilegalidade ou abusividade.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência com base na probabilidade do direito e no perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

A cobrança de ICMS sobre o uso do sistema de distribuição de energia elétrica (TUSD) não deve incidir sobre a compensação de energia solar, conforme jurisprudência recente.

A manutenção da cobrança pode gerar negativação e danos irreparáveis à agravada, justificando a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A tutela de urgência é justificada quando há probabilidade do direito e perigo de dano, especialmente em casos de cobrança indevida de ICMS sobre energia elétrica, evitando-se a negativação do nome da parte agravada."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - N.U 1019481-69.2021.8.11.0015, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, julgado em 17/09/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra decisão interlocutória (ID. 169442556 –
autos de origem PJE Nº 1012638-08.2024.8.11.0040
) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso-MT, que deferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança e determinar que a agravante se abstenha de negativar o nome da agravada
.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a
Energisa
, no que tange ao ICMS devido nas faturas de energia elétrica, em qualquer modalidade de consumo, apenas cumpre as determinações legais impostas pelos Estados, como é o caso do Estado do Mato Grosso. Por isso, não possui discricionariedade ou gerência sobre o recolhimento do ICMS dessas operações, nem qualquer interesse ou ganho econômico na cobrança do ICMS nas faturas de energia elétrica.

Afirma que não há insubsistência da dívida ou prática de ato ilícito pela Ré, visto que: (i) atua como mero agente arrecadador do Estado, exigindo o ICMS dos consumidores finais de energia e repassando-o ao Estado do Mato Grosso, conforme previsto na legislação estadual; (
ii
) o ICMS em questão tem fundamento legal e foi recolhido pela Ré em favor do Estado do Mato Grosso; (
iii
) a Ré efetuou a cobrança do ICMS sobre o uso do sistema de distribuição de energia apenas pelo período utilizado pela Agravada, absorvendo os consectários legais incidentes sobre o tributo; e (
iv
) a cobrança observou todos os princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor, incluindo o direito à informação, bem como as normas regulatórias da ANEEL.

Dessa forma, requer-se o conhecimento e o provimento integral do
recurso, de
modo a manter os efeitos Decreto Estadual n.º 2.212/14 e ao art. 130-A, do Anexo IV, do RICMS/MT, para que seja efetiva a cobrança regressiva do ICMS exigido retroativamente pelo Estado do Mato Grosso.

O pedido de tutela
recursal
foi
in
deferido em ID.
249418688
.

Devidamente intimada, a parte Agravada apresentou contrarrazões em ID.
254659169
, pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:PLANTUN COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra decisão interlocutória (ID. 169442556 –
autos de origem PJE Nº 1012638-08.2024.8.11.0040
) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso-MT, que deferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança e determinar que a agravante se abstenha de negativar o nome da agravada
.

O Agravante
almeja reformar a decisão agravada para
manter os efeitos Decreto Estadual n.º 2.212/14 e ao art. 130-A, do Anexo IV, do RICMS/MT,
e
que seja efetiva a cobrança regressiva do ICMS exigido retroativamente pelo Estado do Mato Grosso

Para tanto, defende que estão preenchidos os requisitos autorizadores para o pedido de tutela
em primeiro grau
.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está
eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
deferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada
deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“
[...]
Com efeito, dispõe o art. 300, “caput”, do CPC, que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem aprobabilidade do direito alegadoe operigo de danoou orisco ao resultado útil do processo”, sendo certo que tal medida só é possível quandonãohouverperigo de irreversibilidade da decisão(§ 3º).

No caso, os documentos apresentados, em especial, a distinção realizada quanto ao
Tema Repetitivo 986 do STJ
, por ser a parte autora possuidora de energia solar fotovoltaica (Id 168944440), conferem a plausível alegação de isenção do ICMS no sistema de compensação de energia elétrica, aplicado à
microgeração
dessa modalidade, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 696/2021:

Art. 37. Ficam isentas do ICMS, até 31 de dezembro de 2027, as operações de circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o
Sistema de Compensação de Energia Elétrica
de que trata a Resolução Normativa nº 482/2012-ANEEL.

Sem embargos, a medida é reversível, em sendo cabível a tributação.

Quanto ao perigo da demora, resta cristalino que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e interrupção do serviço de energia gerará danos irreparáveis às atividades da parte autora, sendo aquele um serviço essencial.

Nesta ótica, preenchidos os requisitos legais,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
pretendida na inicial e determino que a parte ré:

a)
Suspenda
a cobrança encaminhada à parte autora no valor de R$ 12.189,79, com vencimento para 13.09.2024, referente ao ICMS sobre TUSD de forma retroativa ao período de setembro/2017 a março/2021, bem como quaisquer encargos incidentes sobre à essa dívida;

b)Abstenha de inserção do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada ao valor da causa.

c)
Suspensa
qualquer outra medida invasiva de cobrança de dívida retroativa, sobretudo a interrupção do serviço de energia elétrica.

Considerando a verossimilhança das alegações iniciais, associada à hipossuficiência técnica e informacional da parte autora
, defiro-lhe a inversão do ônus da prov
a, na forma do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Considerando o desinteresse da parte autora na audiência de conciliação, deixo de designar o ato, sem prejuízo de sua realização em data oportuna, a critério das partes ou por conveniência do juízo.

CITE-SE
a parte ré para apresentar contestação (CPC, art. 335, III
).
”

Verifica-se inicialmente que não
houveram
mudanças no contexto fático desde a análise do pedido de tutela recursal.

Como já delineado, a análise deste recurso deve se limitar em verificar a presenta cumulativa dos requisitos
do art. 300 do CPC para justificar o deferimento do
pedido de tutela.

No caso em exame trata-se de cobrança retroativa de ICMS

sobre
microgeração
e
minegeração
de energia fotovoltaica realizada pela
Energisa
, ora Agravante, em desfavor dos agravados.

A matéria já foi objeto de amplo debate perante este e os tribunais superiores, e o entendimento recente aplicado é no sentido de que não deve incidir ICMS sobre
TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, isto é, sobre o excedente de eletricidade compensado

uma vez que, na operação realizada, não ocorre a operação de circulação jurídica de mercadoria (comercialização
de
energia
solar), mas mero empréstimo gratuito, a afastar a ocorrência do fato gerador do citado tributo.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
ICMS
SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE
ENERGIA
ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE
ENERGIA

FOTOVOLTAICA
(
ENERGIA
SOLAR) – ILEGALIDADE DA COBRANÇA CONSTATADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não deve incidir
ICMS
sobre TUSD referente ao sistema de compensação de
energia
solar (isto é, sobre o excedente de eletricidade compensado), uma vez que.
na
operação realizada, não ocorre a operação de circulação jurídica de mercadoria (comercialização de
energia
solar), mas mero empréstimo gratuito, a afastar a ocorrência do fato gerador do citado tributo.

2. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e
desprovido.

(
N.U 1019481-69.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)
– Grifo nosso

Diante disso, há de se verificar se o ICMS cobrado pela Agravante de fato respeita o seu limite de incidência, o que será analisado durante a instrução processual, o que demonstra, portanto, a probabilidade do direito para fins de deferimento da tutela.

Já o
periculum in mora

se encontra presente tendo em vista que a manutenção da cobrança poderá gerar a negativação da pessoa jurídica e causar transtornos de ordem fiscal e patrimonial com danos de difícil reparação.

Ademais,
a título analítico,
malgrado o Estado de Mato Grosso não componha a lide,
o caso cinge-se em analisar a cobrança e, segundo alegações do Agravado, possível isenção do referido tributo que é de competência estadual, logo, embora não seja de competência desta instância recursal executar tal ato, seria prudente que o juízo singular oportunizasse o referido ente, caso queira, atuar nos autos como terceiro interessado.

Com isso, conclui-se que restaram configurados de forma conjunta os requisitos necessários para o deferimento do pedido de tutela de urgência descritos no art. 300 do CPC.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo que não restaram configurados
motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações
,

conheço do recurso e

NEGO
-
LHE PROVIMENTO

e mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024